Tribunal: CARF
Processo: 10880.722866/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722866/2015-55
RESOLUÇÃO
1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERSATIL PROMOCIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-75.502,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(DRJ/SPO). O referido acórdão julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
2
Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2011, no valor histórico de R$ 7.802.758,21.
O lançamento decorreu de fiscalização que apontou omissão de receitas com base
em depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada (Art. 42 da Lei no 9.430/96), bem
como a imprestabilidade da escrituração contábil devido a vícios como saldo credor de caixa (Art.
530, II, do RIR/99). Em consequência, os tributos foram apurados com base no Lucro Arbitrado. A
autuação incluiu multa de ofício qualificada em 150% (Art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 c/c Art. 71
da Lei no 4.502/64) e agravada por embaraço à fiscalização, além da imputação de
responsabilidade solidária ao sócio administrador, Sr. Luiz Roberto Graciotti (Art. 135, III, CTN).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, a empresa VERSATIL PROMOCIONAL
LTDA. e o responsável solidário Sr. Luiz Roberto Graciotti apresentaram Impugnação conjunta (fls.
2536/2553), alegando, em síntese:

a) Erro na apuração da base de cálculo do arbitramento, sustentando que a
fiscalização somou indevidamente valores de depósitos sem origem
comprovada com receitas já acobertadas por notas fiscais de serviços e
vendas, gerando duplicidade na base tributável;
b) Inexistência de omissão de receitas, afirmando que todos os depósitos
bancários questionados possuíam origem comprovada, seja por notas
fiscais, contratos de mútuo, operações de factoring ou transferências entre
contas da própria empresa. Requereram prazo adicional para apresentar
documentação comprobatória completa;
c) Impossibilidade de arbitramento do lucro, pois a empresa havia retificado
sua DIPJ para optar pelo Lucro Presumido, mesmo após o início da
fiscalização, e recolhido o imposto correspondente, o que deveria ser
considerado;
d) Aplicação dos coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para a atividade gráfica,
caso mantida a tributação pelo lucro presumido/arbitrado;
e) Ilegitimidade passiva do sócio administrador para responder solidariamente,
por ausência de comprovação dos requisitos do Art. 135, III, do CTN (ato
com excesso de poder ou infração à lei);
f) Nulidade do lançamento por utilização de prova obtida mediante quebra de
sigilo bancário sem ordem judicial (RMF);
g) Caráter confiscatório da multa de 150% e ocorrência de bis in idem na
aplicação cumulativa do arbitramento do lucro com a multa
qualificada/agravada, bem como sustenta a ausência de dolo comprovado
que justificasse a qualificação da multa.
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
3

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-75.502 (fls. 2625/2666) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE RMF. A
legislação em vigor disciplina as hipóteses específicas nas quais o acesso
aos extratos bancários do contribuinte é permitido e, ao circunscrever-se a
este âmbito, a prova obtida é plenamente válida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE. O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento a DIPJ
retificadora entregue durante ação fiscal ou após a ciência da autuação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. A
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses previstas no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O exame
de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
São
solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
BIS IN IDEM. COEFICIENTE DE ARBITRAMENTO E MULTA QUALIFICADA. O
arbitramento não possui caráter de penalidade, mas é simples meio de
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
4
apuração do lucro, quando a contribuinte deixa de apresentar a
escrituração necessária a validar a base de cálculo adotada pela empresa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. Não compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se acerca de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ rejeitou as preliminares. Indeferiu o pedido de prazo adicional
para juntada de provas por preclusão (Art. 16, §4o, Dec. 70.235/72) e analisou pontualmente os
seis exemplos de operações bancárias trazidos na impugnação, concluindo pela manutenção da
falta de comprovação de origem devido a falhas documentais específicas (ausência de contratos,
falta de assinaturas, divergências de datas/valores, falta de registro).
Afastou a nulidade por quebra de sigilo bancário, considerando válida a RMF
expedida após embaraço à fiscalização, com base na LC 105/01 e na jurisprudência do STF (RE
601.314). Declarou-se incompetente para analisar a (in)constitucionalidade da multa (Súmula
CARF 2).
No mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro (Art. 530, II, RIR/99), pois a DIPJ
retificadora (optando pelo Lucro Presumido) foi considerada ineficaz por ter sido apresentada
após o início da ação fiscal. Além disso, considerou a escrituração contábil imprestável devido à
gravidade do saldo credor de caixa (ocorrido por 181 dias em 2011) e divergências entre extratos
bancários e lançamentos contábeis. Confirmou a base de cálculo do arbitramento (somatório das
NFs de Serviço e Venda com os depósitos sem origem comprovada) e os coeficientes aplicados
(9,6% e 38,4%).
A DRJ rejeitou a alegação de bis in idem entre arbitramento e multa, por entender
que o arbitramento é método de apuração e não penalidade. Manteve a multa qualificada de
150% por sonegação fiscal (Art. 71 da Lei no 4.502/64), fundamentando na reiteração da omissão
de receitas (constatada em fiscalização anterior sobre 2007), na apresentação de DIPJ zerada
contrariando as NFs emitidas, na omissão de contas bancárias durante a fiscalização, afastando a
hipótese de erro escusável.
Quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador (Luiz Roberto Graciotti),
a decisão majoritária a manteve, invocando o Art. 135, III, do CTN (infração à lei, caracterizada
pela sonegação fiscal praticada pela empresa sob sua administração) e, adicionalmente, o Art.
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
5
124, I, do CTN (interesse comum) e os Arts. 50 (abuso da personalidade) e 1016 (culpa do
administrador) do Código Civil.
Houve declaração de voto vencido do julgador Antonio Miguel Kalil, que defendeu a
exclusão do sócio por entender que não foram comprovados atos pessoais com excesso de poder
ou infração à lei em benefício próprio (requisito do Art. 135), que o interesse do Art. 124 deve ser
jurídico e não apenas econômico, que a norma tributária específica (CTN) prevalece sobre a civil
geral, e que a menção aos Arts. 124/CC pela DRJ configuraria inovação na fundamentação do
lançamento.
Ciente da decisão do Acórdão, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
2697/2732), em que reiteram os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Insistem na necessidade de análise das provas juntadas posteriormente à
impugnação (DOC 01 a 143 do RV), que comprovariam a origem de parte
substancial (R$ 7,6 milhões) dos depósitos tidos como omitidos, invocando o
princípio da verdade material e jurisprudência do CARF (Ac. 2201-003.309)
para afastar a preclusão reconhecida pela DRJ;
b) Reforçam a crítica ao arbitramento do lucro, citando contradições na
apuração fiscal e novo precedente do CARF (Ac. 3301-003.014) sobre a
impossibilidade de arbitrar quando a escrita é compatível com a
movimentação bancária;
c) Desenvolvem a argumentação sobre a nulidade decorrente da quebra de
sigilo bancário, citando o Tema 990 do STF (RE 1.055.941), julgado após a
impugnação, que teria limitado o acesso direto da RFB a dados bancários;
d) Criticam especificamente a manutenção da responsabilidade do sócio com
base nos Arts. 124 do CTN e 50/1016 do CC, por serem fundamentos não
constantes no Auto de Infração original, e reforçam a ausência dos
requisitos do Art. 135 do CTN, citando a Súmula 430 do STJ;
e) Pedem, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
análise das novas provas documentais apresentadas com o recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
6
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos, é possível se depreender que, grande parte do debate, se dá
na análise de matéria fática probatória no que refere à comprovação da origem da movimentação
entendida como de origem não comprovada.
A autoridade fiscal já entendeu como comprovadas operações que resultaram na
movimentação de aproximadamente R$ 35 milhões de reais, mantendo-se como não
comprovados valores que montam aproximadamente R$ 25 milhões de reais. Isso para uma das
infrações apontadas.
Em sede de impugnação a contribuinte questionou concretamente 6 operações,
trazendo como comprovação, tão somente uma planilha e aproximadamente 10 páginas de
documentos.
A DRJ analisou detidamente cada um dos questionamentos amparados por
documentos apresentados, tendo corretamente afastado tais argumentos e justificado o tipo de
prova que deveria ser apresentada.
Já em sede de Recurso, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente defende
trazer a comprovação de aproximadamente R$ 7,6 milhões em operações, indicando no seu
Recurso, de forma dialética, como entende que cada documento apresentado comprova o quanto
alegado.
Junto ao Recurso o contribuinte trouxe 142 documentos anexos que totalizam
aproximadamente 650 páginas de documentos, onde a recorrente tenta realizar a conciliação
bancária das movimentações em cotejo com notas fiscais, além de trazer alegados contratos de
mútuo e factoring, não acatados inicialmente pela autoridade fiscal e pela DRJ.
Ora, em que pese a clara postura sonegatória da Recorrente, que omitiu dezenas de
milhões de reais em receitas, o fato é que desde o procedimento fiscalizatório ele conseguiu
comprovar grande parte das operações.
Neste momento, traz aos autos mais uma parcela relevante de comprovações, caso
acatadas, e um volume enorme de documentos que entendo que precisam ser apreciados pela
autoridade fiscal, dando oportunidade para se manifestar. Ainda mais porque, diante dos
documentos constantes dos autos, me parece haver um volume de novos documentos que não
foram apreciados pela autoridade fiscal, pelo menos não com a concatenação apresentada.
Assim é que, entendo que o processo não se encontra apto para julgamento e deve
ser convertido em diligência para que a unidade de origem:

Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722866/2015-55
7
a) Analise as justificativas e documentos apresentados em sede recursal,
informando se os mesmos já foram analisados pela autoridade autuante e se os
mesmos são hábeis para comprovar a origem das operações;
b) Em relação aos contratos de mútuos e operações de factoring, analise se os
esclarecimentos prestados e documentos apresentados suprem as falhas de
comprovação atestadas pela fiscalização e pela DRJ;
c) Elabore relatório conclusivo e, entendendo-se como comprovada parcela ou a
totalidade das operações concretamente questionadas pela Recorrente,
quantifique o valor comprovado;
d) Intime o contribuinte para se manifestar acerca do resultado da diligência para
querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3411
DF CARF MF
Original